Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-47.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI No 9.503/97). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MEDIDA QUE SE IMPÕE. CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACOMPANHADA POR ESTE E. TRIBUNAL, PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE, AUMENTA-SE A PENA MÍNIMA DO CRIME NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, EM SITUAÇÕES QUE NÃO SE MOSTRAREM EXTRAORDINÁRIAS. REDUÇÃO DO TEMPO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de crime de condução de veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este E. Tribunal, para a fixação da pena-base, aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito, para cada circunstância judicial desfavorável, caso as circunstâncias não se mostrarem extraordinárias.
3. Impõe-se a redução da pena para fixá-la em observância a orientação do STJ.
4. Impõe-se a redução do tempo de suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores, a fim de tornar a restrição proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.
5. Dado parcial provimento ao recurso.